Tribunal: TJSP
Processo: 1020859-09.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual e revogou a tutela provisória de urgência. Os autores alegam que não foram constituídos em mora, o que afasta a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual e revogou a tutela provisória de urgência. Os autores alegam que não foram constituídos em mora, o que afasta a aplicabilidade do Tema 1095 do STJ e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual deve ser reformada; e (ii) a devolução dos valores pagos deve ser deferida aos autores.
III. Razões de Decidir
3. O recurso prospera. O C. STJ, ao fixar a tese do Tema 1095, determinou que a resolução do contrato de compra e venda com alienação fiduciária deve observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, mas não se aplica quando o devedor não foi constituído em mora.
4. No presente caso, a parte autora não foi regularmente notificada, o que impede a consolidação da propriedade e a aplicação do referido tema. A autora comprovou que não houve a constituição regular em mora, sendo, portanto, viável o pedido de rescisão contratual. A jurisprudência reconhece o direito do comprador de pleitear a rescisão contratual, mesmo em situação de inadimplemento, com a restituição das quantias pagas, admitindo-se a retenção de percentual para ressarcimento de despesas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença reformada para declarar rescindido o contrato e condenar a ré a restituir aos autores 80% do valor pago, devidamente corrigido.
Tese de julgamento: 1. A falta de constituição em mora afasta a aplicação do Tema 1095. 2. É direito do consumidor pleitear a rescisão contratual e a devolução das quantias pagas.
Legislação Citada:
Lei no 9.514/1997; CDC.
Jurisprudência Citada:
STJ, Resp. 1891498/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04/12/2023;
TJSP, Apelação Cível 1000418-80.2021.8.26.0099, Rel. Francisco Loureiro, j. 08/03/2023;
TJSP, Apelação Cível 1005734-72.2021.8.26.0229, Rel. Vitor Frederico Kümpel, j. 20/04/2023.